Tribunal: TJDFT
Processo: 0002470-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. A ré foi julgada pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea a, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado à ré. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP).
4. Se o Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
5. Não configurado o alegado bis in idem, porque os fundamentos utilizados para mensurar as consequências do delito são diversos dos aferidos para eleição da fração pela tentativa. 5. 1. Enquanto no primeiro, ponderou-se o tempo de afastamento da vítima de suas atividades usuais, superior a 30 (trinta) dias, para o segundo, foi examinado o quanto o iter criminis foi percorrido, decorrente do risco de vida suportado pela vítima, ao ser atingida em área de intensa letalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.